Tribunal: TJDFT
Processo: 0751680-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NA CNIB. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o requerimento de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização de bens penhoráveis da executada. A decisão recorrida fundamentou-se na possibilidade de obtenção direta de informações junto aos cartórios extrajudiciais e na ausência de demonstração de efetividade da medida requerida.
2. As pesquisas realizadas em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG não localizaram bens aptos à penhora, motivando o agravante a pleitear nova diligência, agora na CNIB. Alega-se também a ilegalidade da suspensão da execução por ausência de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões principais são analisadas: (i) a possibilidade de determinação judicial para pesquisa na CNIB, diante da ausência de bens identificados em sistemas já utilizados; (ii) a legalidade da suspensão da execução em razão da inexistência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB, regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, permite acesso direto por interessados mediante requerimento aos cartórios extrajudiciais, não se condicionando à ordem judicial. Eventual determinação judicial para consulta visaria evitar os emolumentos devidos, prática não admitida. Precedentes jurisprudenciais ratificam tal entendimento.
5. Nos termos do art. 921 do CPC, a suspensão da execução é medida cabível em situações de ausência de bens penhoráveis, interrompendo a prescrição por um ano. O requerimento de diligências genéricas não afasta a incidência dessa norma, especialmente quando não demonstrada a potencial efetividade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:1. O acesso à CNIB não exige ordem judicial, sendo inviável sua determinação como meio de evitar emolumentos extrajudiciais.
2. A suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis é prevista no art. 921, § 1o, do CPC, sendo válida enquanto não houver demonstração de medidas efetivas para a localização de bens.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, § 1o; Provimento no 39/2014, art. 7o e art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1915447, 0721624-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 28/08/2024.